Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-18.2017.8.14.0009
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002884-18.2017.8.14.0009

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE IMÓVEL PÚBLICO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORMIDADE COM OS TEMAS 385 E 437 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com os Temas 385 e 437 da repercussão geral do STF. A agravante, empresa privada concessionária do uso de imóvel público, pretende o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação à cobrança de IPTU.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina se a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca a empresa privada que ocupa imóvel público para exploração de atividade econômica e a correção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por aderência a precedentes vinculantes do STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra
-
se em estrita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento nos Temas 385 e 437
,
no sentido de que não se estende a imunidade tributária recíproca a empresa privada que explora atividade econômica com fins lucrativos em imóvel público. No caso concreto, restou caracterizada a exploração econômica do bem pela agravante, circunstância que afasta a incidência do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, à luz de seu § 3º.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese:
A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se aplica
à
empresa privada que ocupa imóvel público para exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa, sendo constitucional a cobrança do IPTU, conforme os Temas 385 e 437 do STF.

DISPOSITIVOS RELEVANTES

• CF, art. 150, VI, “a”, § 3º

• CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, I

JURISPRUDÊNCIA

• STF, RE 594.015/SP, Tema 385

• STF, RE 601.720/RJ, Tema 437

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (3 a 12 de junho de 2026)
, por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno em recurso extraordinário
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (
ID
30971441
)
,
interposto contra a decisão
do
Vice-Presi
dente do TJE/PA (
ID

30127722
)
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a

tese
do
s

Tema
s

385 e 437 do

ST
F
, assim
fixada
s
:

“
Tema 385/STF
: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.

Tema 437/
ST
F
: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”

A

2ª Turma de Direito Público
, sob a relatoria do
Des.
Mairton
Carneir
o, assim julgara a
causa

(
ID 26068771
)
:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. BEM PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da imunidade tributária recíproca e de anulação dos créditos de IPTU cobrados pelo Município de Bragança sobre imóvel público ocupado pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, se aplica à agravante, concessionária de serviço público que ocupa imóvel pertencente ao Estado do Pará, utilizado para exploração comercial de terminais rodoviários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 437 da repercussão geral, incide IPTU sobre imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.

O contrato de concessão demonstra que a agravante explora economicamente os terminais rodoviários, auferindo receitas e repassando percentual ao poder concedente, o que descaracteriza a imunidade tributária recíproca.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a imunidade não se aplica a entes privados que exploram atividades com fins lucrativos, ainda que prestem serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 'A imunidade tributária recíproca não se aplica a pessoa jurídica de direito privado que, mediante cessão ou concessão, ocupa bem público para exploração de atividade econômica, ainda que vinculada a serviço público'."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, VI, 'a' e §3º; Código Tributário Nacional, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.720/RJ, Tema 437 da repercussão geral; STF, RE 594.015/SP, Tema 385 da repercussão geral.
”

Sustenta a agravante, em síntese, que o caso concreto demandaria
distinguishing

em relação aos paradigmas firmados pela Suprema Corte, por se tratar de concessionária de serviço público que ocupa imóvel pertencente ao Estado do Pará, o que atrairia a aplicação da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

Não
foram apresentadas

contrarrazões
(
I
D
33220175
).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte tendo pagado as custas
judiciais
, tenh
o que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

No mérito,
contudo,

o agravo interno não merece prosperar, pois a decisão
vergastada
enfrentou de forma expressa, clara e suficientemente fundamentada todos os argumentos deduzidos pela parte recorrente, concluindo, com acerto técnico, pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão da aderência integral do acórdão recorrido às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal fixou, em julgamento plenário, as seguintes teses:

•
Tema 385
: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucio
nal a cobrança de IPTU pelo Município.”

•
Tema 437
: “Incide o IPTU sobre imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público, cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo
esta
a devedora do tributo.”

No caso concreto, o acórdão recorrido consignou, com base em elementos objetivos dos autos, que a agravante: é pessoa jurídica de direito privado;

ocupa imóvel de propriedade do Estado do Pará;
e
exerce exploração econômica do terminal rodoviário, com
aferição
de receitas próprias e repasse de percentual ao poder concedente.

Tal moldura fática coincide integralmente com a hipótese normativa examinada pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes de repercussão geral acima mencionados, o que atrai a incidência direta do art. 1.030, I, do CPC.

De outra banda, n
ão procede a alegação de que o caso demandaria tratamento diferenciado em razão da natureza pública do serviço prestado. Isso porque o STF já sedimentou o entendimento de que a circunstância de a atividade estar vinculada à prestação de serviço público não é, por si só, suficiente para afastar a incidência do IPTU, quando verificada: exploração econômica do bem público,

capacidade contributiva do ente privado, e ausência de instrumentalidade estatal estrita.

A tentativa de distinguir o caso com base em precedentes pontuais ou em reclamações constitucionais não vinculantes revela-se juridicamente inidônea para afastar teses firmadas pelo Plenário da Suprema Corte em regime de repercussão geral.

Ademais, acolher o argumento da agravante implicaria reexame do conjunto fático probatório, especialmente quanto à natureza da posse e à exploração econômica do imóvel, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

Assim, n
ão se verifica violação direta ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Ao revés, o acórdão recorrido aplicou corretamente o § 3º do mesmo dispositivo constitucional, que expressamente excepciona a imunidade recíproca quando o patrimônio público é utilizado para exploração de atividade econômica regida pelas normas aplicáveis a
empreendimentos
privados.

A controvérsia, tal como posta, resolve
-se
à luz de jurisprudência constitucional já estabilizada, não havendo espaço para reabertura do debate em sede extraordinária.

Diante do exposto,
n
ego
provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente os
Temas 385 e 437 da repercussão geral.

É como voto.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Publique-se
e i
ntime-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COST
A NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026